Tribunal: TJSP
Processo: 3019458-38.2013.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O v. Acórdão embargado abordou todos os temas recorridos de forma objetiva e clara - Deve o embargante deduzir a matéria em outra via - A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3019458-38.2013.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, é embargado CANDIDA MARIA BETTI
PICHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AROLDO VIOTTI E JARBAS GOMES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 3019458-38.2013.8.26.0602/50000 SOROCABA VOTO No 16924 - ARG
2/8
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3019458-38.2013.8.26.0602/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Embargado: Candida Maria Betti Pichini
Interessado: elaine cristina fonda rosa
Comarca: Sorocaba
Voto no 16924
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são,
efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso
- O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil
(vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e
erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos
excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado –
Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O v. Acórdão
embargado abordou todos os temas recorridos de forma objetiva e
clara - Deve o embargante deduzir a matéria em outra via - A
matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo
Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara
de Direito Público, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E.
Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Embargos de
Declaração rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
MUNICÍPIO DE SOROCABA, contra o v. Acórdão (voto 16397), o qual negou provimento
ao recurso voluntário do Município de Sorocaba, ora embargante.
Alega o município embargante que opôs os embargos de
declaração, para que sejam sanadas omissões, além do necessário prequestionamento,
consoante a ementa abaixo elencada:
"RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA - Embargos à execução -
Alegação da municipalidade de que houve excesso de execução – Laudo pericial judicial
contábil - O "expert" concluiu que o valor total devido à embargada é de R$ 22.854,00
(fls. 91/102) – Inconformada, a municipalidade interpôs recurso de apelação alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 3019458-38.2013.8.26.0602/50000 SOROCABA VOTO No 16924 - ARG
3/8
que o valor encontrado pelo município totaliza a quantia de R$ 13.800,31, para julho de
2015 (fls. 113/118) – Impossibilidade – Laudo pericial judicial contábil bem fundamentado
e que resiste com vantagem às críticas formuladas. Nesta fase do procedimento incide
também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os
honorários advocatícios devidos pela apelante, equitativamente, em R$ 800,00
(oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática.
Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantida – Recurso
voluntário do Município de Sorocaba (embargante), improvido.".
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos de declaração opostos, todavia, os
rejeito no mérito.
Os presentes Embargos de Declaração, são efetivamente,
de natureza infringente, isto é, o Embargante quer um novo julgamento, uma nova
decisão.
Desta feita, o v. Acórdão não é omisso.
Todos os temas travados nos autos foram objetivamente
abordados a apreciados dentro do contexto lógico-sistemático das provas.
Assim, se os Embargos de Declaração têm caráter
infringente há que rejeitá-los.
Com efeito:
"Quanto à infringência dos dispositivos apontados pelo
embargante, como estes Embargos não são infringentes,
mas sim, declaratórios, deve o embargante deduzir a
matéria em outra via. Rejeitam-se, pois, os Embargos."
(Embargos de Declaração n. 123.222-2-SP - Rel. SALLES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 3019458-38.2013.8.26.0602/50000 SOROCABA VOTO No 16924 - ARG
4/8
PENTEADO).
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público já se
pronunciou quanto ao tema em voga, para tanto, destaca-se, pois, as ementas dos
eminentes Desembargadores Relatores PIRES DE ARAÚJO e RICARDO DIP:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são,
efetivamente, de natureza infringente - O Acórdão não é
omisso, obscuro e tampouco contraditório - Se o acórdão
contem suficientes fundamentos para justificar a conclusão
adotada na análise do ponto do litígio, então objeto da
pretensão recursal, não cabe falar em omissão, obscuridade
e contradição, posto que a decisão está completa -
Ademais, estes Embargos não são infringentes, mas, sim,
declaratórios; deve a embargante deduzir a matéria em
outra via - A matéria prequestionada so poderá ser
conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos
das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal -
Embargos rejeitados". (TJSP, Embargos de Declaração no
251 384-5/8-01 - 11a Câmara de Direito Público Relator
Des. PIRES DE ARAÚJO j. 29/5/2006).
E, ainda:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL
ACLARATÓRIA. A discordância com os maus ou
bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o
recurso aclaratório. Rejeição dos embargos". (TJSP, Embargos de Declaração no
0008727-28.2011.8.26.0562/50000 - 11a Câmara
de Direito Público Relator Des. RICARDO DIP
j. 12/11/2013).
Veja-se, a propósito, os seguintes julgados acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 3019458-38.2013.8.26.0602/50000 SOROCABA VOTO No 16924 - ARG
5/8
prequestionamento:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO _ AÇÃO CIVIL PÚBLICA
_ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA O litígio versa sobre
eventual existência de danos ao erário Competência da
Justiça Estadual Inocorrência de infração ao artigo 114 da
Constituição Federal, que rege a competência da Justiça do
Trabalho
Propósito exclusivo de prequestionamento

Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada Não preenchimento dos requisitos inerentes ao
recurso, expressamente exigidos pelo artigo 535 e seus
incisos do Código de Processo Civil Inadmissibilidade
Rejeição". (Embargos de Declaração no 640.219.5/7-01,
Relator Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a Câmara de
Direito Público
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência -
Acórdão que rejeitou outros embargos de declaração -
Alegação
do
embargante
de
necessidade
de
prequestionamento - Inadmissibilidade - Prequestionamento
já ocorrido e examinado pela turma julgadora - Juiz não está
obrigado a responder todas questões das partes - Julgado
que enfrentou bem a quaestio juris levantada - Observância
ao artigo 535, II, do Código de Processo Civil - Embargos
não conhecidos - O Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos". (Relator:
Quaglia Barbosa - Embargos de Declaração n.o 226.247-2 -
São Paulo - 16.08.94).
No mesmo sentido, vide: Embargos de Declaração no
307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla; Embargos de Declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 3019458-38.2013.8.26.0602/50000 SOROCABA VOTO No 16924 - ARG
6/8
no 182.852.5/5-1, Relator Desembargador Aroldo Viotti e Embargos de
Declaração no 334.027.5-2/1, Relator Desembargador Francisco Vicente
Rossi, todos desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público.

Ademais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já
se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que
se baseia o acórdão embargado, porque a decisão deve conter fundamento jurídico e
não necessariamente fundamentação legal:
“Recurso Especial Ausência de prequestionamento.
1 Em sede de recurso especial há necessidade do tema
apresentado para discussão no juízo qualificado ser
prequestionado, quer implícita, quer explicitamente.
2
Sem registro precedente nos autos da divergência
jurisprudencial defendida como ocorrente, não há condições
da matéria ser examinada em grau de recurso extremo.
3
A atual Carta Magna, ao prestigiar o duplo grau de
jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento
jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote
qualquer posição processual que conduza a aceitação de
ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo com
os padrões aplicados pela jurisprudência do Colendo
Supremo Tribunal Federal, deve continuar a ser exigido
como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se
impor, também, surpresa a parte contrária em um dos
últimos momentos recursais da ação.
4 “Certo é que não se deve exigir o prequestionamento
com muito rigor, pois, em casos excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser
conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor”,
bem como “parece-me constituir exagero do formalismo a
indicação expressa do artigo de lei, para aperfeiçoar-se o
prequestionamento e a necessidade de oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 3019458-38.2013.8.26.0602/50000 SOROCABA VOTO No 16924 - ARG
7/8
embargos declaratórios, para tornar explícito o que, de
modo implícito, está contido no acórdão recorrido”.
5 Recurso Especial conhecido”.
(Min. Antonio de Pádua Ribeiro, in do Recurso Especial para
o Superior Tribunal de Justiça; Min. Costa Leite, in Recurso
Especial: admissibilidade e procedimento; STJ-Recurso
Especial no 294/89-SP 1a Turma Rel. Min. José Delgado
e Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, in Do Recurso
Especial para o Superior Tribunal de Justiça).
Como já decidiu este Tribunal de Justiça: “Quanto ao
prequestionamento, já se pronunciou a Egrégia Quarta Turma do também Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: "São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado
a referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida e apreciada. " (cf. RESP 94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ
13.9.99, pág. 1088). E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não ser
necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais invocados pela
embargante: "O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que
este tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha"
(STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j . 6.5.93, não conheceram,
maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114,2a col.)”. (TJSP, EDecl. 994.05.040258-5, 1a Câmara de
Direito Privado, j. 17.06.2010, Rel. o Des. PAULO RAZUK).
Nesse sentido, o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por elas
apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte que
a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de
declaração, sem que presente alguma das hipóteses do art. 535 do CPC.” (STJ, Edc. no
Ag.Instr. 1.335.372 CE, j. 14.04.2011, 1a Turma, Rel. o Min. BENEDITO GONÇALVES).
Assim, a prestação jurisdicional objeto da ação se deu
por encerrada (2o grau de jurisdição).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 3019458-38.2013.8.26.0602/50000 SOROCABA VOTO No 16924 - ARG
8/8
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se
a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p.
240).
A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo
Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator